Tribunal: TJMT
Processo: 1034557-94.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034557-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0014-16 (APELADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODEIC. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por
Ceagro
Agrícola LTDA., determinando sua reintegração ao Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC) e o restabelecimento dos incentivos fiscais concedidos originalmente.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se a exclusão da empresa do PRODEIC foi legítima, considerando que o benefício fiscal foi concedido por prazo certo e sob condição onerosa.

III. Razões de decidi
r:

3. O benefício fiscal concedido no âmbito do PRODEIC é condicionado ao cumprimento de obrigações expressamente pactuadas, conforme o artigo 8º do Decreto nº 1.432/2003.

4. Nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, isenções fiscais concedidas sob condição onerosa e prazo determinado não podem ser livremente revogadas.

5. A exclusão da empresa do programa decorreu de alteração normativa posterior e não de descumprimento das condições pactuadas, configurando violação ao princípio da segurança jurídica.

6. Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece a impossibilidade de revogação unilateral de benefícios fiscais concedidos sob essas condições.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Isenções fiscais concedidas por prazo certo e sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas, nos termos do artigo 178 do CTN e da Súmula 544 do STF. 2. A revogação de benefício fiscal fundamentada em norma superveniente viola a segurança jurídica e o direito adquirido.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 178; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 1.432/2003, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 544; STJ, REsp 1310341/AM; TJMT, N.U 1016089-77.2020.8.11.0041, N.U 1013571-38.2023.8.11.0000, N.U 1009181-98.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer promovida por
Ceagro
Agrícola LTDA. A sentença recorrida julgou procedente a ação, determinando a reintegração da autora ao Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, de forma integral, e condenando o ente requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
sustenta que a exclusão da empresa do PRODEIC foi realizada em conformidade com a legislação vigente e que o ato administrativo de desenquadramento observou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a autora não preencheu os requisitos necessários para a manutenção do benefício fiscal, pois não apresentou documentos exigidos, como licenças, certidões e projeto social. Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau afronta a Resolução nº 355/2017 e a Lei Estadual nº 7.958/
2003.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito, argumentando que a matéria discutida trata de direitos patrimoniais disponíveis e envolve apenas as partes diretamente interessadas, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme rela
tad
o,
trata-se de apelação cível interposta pelo Es
tad
o de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação ajuizada por
Ceagro
Agrícola LTDA, determinando sua reintegração ao Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Es
tad
o de Mato Grosso (PRODEIC), com o restabelecimento dos incentivos fiscais concedidos originalmente e reconhecendo a ilegalidade da exclusão unilateral imposta pela Administração Pública es
tad
ual.

Na petição inicial, a empresa alega que sua inclusão no PRODEIC se deu por meio da Resolução CEDEM nº 021/2011 e da formalização de termo de acordo com o Estado, garantindo-lhe a fruição do benefício fiscal pelo prazo de 10 anos, mediante o cumprimento de obrigações expressamente assumidas, tais como realização de investimentos, geração de empregos e atendimento a requisitos ambientais e fiscais. Defende que sua exclusão parcial do programa, ocorrida em 2017, teve como fundamento a Resolução CEDEM nº 8/2015 e a Nota Técnica nº 023/2015, que passaram a restringir os incentivos fiscais para empresas que realizassem apenas beneficiamento primário de grãos, com secagem, limpeza e classificação. Argumenta que tais normas não poderiam retroagir para revogar um benefício já consolidado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Fundamenta seu pleito no artigo 178 do Código Tributário Nacional e na Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, os quais vedam a revogação unilateral de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa e por prazo determinado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que a exclusão da empresa do PRODEIC ocorreu devido a irregularidades na concessão do benefício e no cumprimento de exigências normativas. Argumenta que a atividade da
Ceagro
não se enquadra no conceito de industrialização, pois envolve apenas beneficiamento primário de grãos (milho e soja), com limpeza, secagem e classificação, não se caracterizando como transformação substancial do produto. Além disso, aponta que a empresa não apresentou documentos essenciais exigidos pelos artigos 6º e 7º da Lei nº 7.958/2003, tais como alvarás, licenças e certidões fiscais, bem como não teria participado do Programa Primeiro Emprego
, o que justificaria a revogação do benefício fiscal.

A controvérsia recursal reside, portanto, na possibilidade de revogação de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa
.

Preliminarmente, impõe-se consignar que a fruição da isenção fiscal no âmbito do PRODEIC está condicionada ao cumprimento de obrigações de natureza expressa e onerosa, nos termos do artigo 8º do Decreto nº 1.432/2003. O referido dispositivo normativo estabelece exigências específicas, cujo atendimento é requisito indispensável para a concessão do benefício fiscal. A transcrição integral do texto legal revela-se medida necessária para evidenciar o caráter contraprestacional do incentivo concedido.

“Art. 8º O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2º, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I –
implantar
e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II –
implantar
controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV –
comprovar
a geração de novos postos de trabalho;

V –
contribuir
para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI –
implantar
programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1º Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I –
aumento
das exportações efetuadas;

II –
geração
de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV –
aumento
de arrecadação;

V –
controle
ambiental;

VI –
aumento
da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial.”

Dessa forma, resta incontroverso que a concessão do benefício fiscal não foi automática nem discricionária, mas sim vinculada a contrapartidas onerosas impostas à empresa, o que atrai a incidência do artigo 178 do Código Tributário Nacional.

O artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que isenções fiscais concedidas sob prazo determinado e em função de determinadas condições não podem ser livremente revogadas
, dispondo que:

"Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do artigo 104."

A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento ao dispor que:

"Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas."

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, assegura que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
, impedindo a aplicação retroativa de normas que alterem direitos já consolidados.

In
casu
, após o regular enquadramento da empresa no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, as partes, consubstanciando o princípio da vinculação aos atos próprios e em estrita observância às exigências normativas, formalizaram Termo de Acordo perante a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, estabelecendo, de maneira inequívoca, as obrigações recíprocas e os contornos da fruição dos incentivos fiscais concedidos.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer vestígio de inadimplemento, por parte da requerente/apelada, das obrigações emanadas do pacto firmado ou das disposições imperativas do artigo 7º e seus incisos da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003. Ao revés, a documentação colacionada evidencia que a concessão do benefício fiscal à
Ceagro
Agrícola LTDA decorreu de um ajuste legítimo e formalizado, no qual restou expressamente delimitado o prazo de 10 anos para sua fruição, conferindo-lhe caráter de previsibilidade e robusta ancoragem na principiologia que rege o ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, a submissão da carta-consulta para o enquadramento no programa PRODEIC ao CEDEM foi regularmente formalizada, culminando em sua devida implantação, conforme atesta o Ofício nº 481/2011-PRODEIC, consolidando, assim, o cumprimento dos trâmites exigidos para a fruição do benefício.

A jurisprudência desta Corte converge no sentido de que a revogação de benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa e por prazo determinado configura ato ilegal e arbitrário, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – ISENÇÃO ONEROSA – CONCESSÃO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO – VIOLAÇÃO DO ART. 178, DO CTN E SÚMULA 544, DO STF – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Como cediço, se o incentivo fiscal concedido ao contribuinte se deu mediante condicionantes onerosas e por prazo determinado, a revogação, suspensão e/ou modificação para condições menos vantajosas viola o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal
.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

(N.U 1016089-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
[sem destaque no original
].

“TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA N.º 544, DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos da Súmula 544, do STF: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim, também, a manutenção no benefício está condicionada à observância do disposto no artigo 8.º, da Lei n.º 7.958/2003 e ao cumprimento das obrigações explicitadas nos artigos. 6.º e 6.º-A, da mesma Lei.

3. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, uma vez que ofende a segurança jurídica, em consonância com o artigo 178, CTN.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Agravo interno prejudicado.

(N.U 1013571-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federa.
(TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 10/06/2020)

II – Recurso não provido.

(N.U 1018176-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2024)
[sem destaque no original].

Esse entendimento também encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no Recurso Especial nº 1310341/AM, em que restou consolidado que a revogação de benefícios fiscais concedidos por prazo certo não pode ocorrer com base em alterações normativas posteriores, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito adquirido do contribuinte
. No caso analisado, o STJ reconheceu que:

"À luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica. Mutatis mutandis: 'Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas' (Súmula 544 do STF)."

(STJ - REsp 1310341/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 13/12/2018,
DJe
25/02/2019)

Assim, embora a Fazenda Pública alegue falta de alguns documentos, verifica-se que o benefício foi concedido de forma onerosa e com prazo determinado, com a validação integral do enquadramento da empresa no PRODEIC pelo próprio Estado, o que gera direito adquirido à fruição do incentivo fiscal até o termo final do prazo pactuado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025